Tribunal: CARF
Processo: 13819.901416/2014-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL LUIZ BUENO DA CUNHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.901416/2014-88
ACÓRDÃO
3202-002.019 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MULTIAÇOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS TÉCNICOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
DECORRÊNCIA PROCESSUAL. EFEITOS.
Configurada a decorrência processual, em já havendo decisão de mérito de
mesma instância no processo principal, incabível rediscussão da matéria de
fundo, já encerrada no âmbito do contencioso pela coisa julgada
administrativa, devendo o julgamento fazer refletir os seus efeitos.
INTIMAÇÕES NO ENDEREÇO DO REPRESENTANTE LEGAL (ADVOGADO) DO
CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação - seja por
qualquer meio - dirigida ao advogado do contribuinte, nos termos da
Súmula CARF no 110, cujos efeitos são vinculantes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer parcialmente
do recurso voluntário, e, na parte conhecida, no mérito, negar-lhe provimento. Acompanhou,
pelas conclusões, a Conselheira Juciléia de Souza Lima.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Luiz Bueno da Cunha – Relator

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.019 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.901416/2014-88
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão de fls. 286-298, da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Recife - DRJ/REC, que considerou
improcedente Manifestação de Inconformidade de fls. 2-114 apresentada pela recorrente em face
do Despacho Decisório de fl. 247-250.
Por bem retratar os fatos constatados nos autos, transcrevo o relatório da decisão
da primeira instância administrativa:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, interposta aos 09/01/2015, em face
do Despacho Decisório proferido nos presentes autos, do qual a contribuinte foi
cientificada aos 11/12/2014, que deferiu, parcialmente no montante de R$
50.504,80, o direito creditório, postulado no montante de R$ 854.793,74, a título
de ressarcimento de IPI atinente ao 4o Trimestre de 2011, e, por consequência,
homologou em parte as compensações em que utilizado o pretendido crédito.
2. De acordo com o Despacho Decisório recorrido, o parcial deferimento do
crédito requerido está fundamentado nos seguintes motivos: (i) constatação de
que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado; (ii)
constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência,
até a data da apresentação do PER/DCOMP; (iii) redução do saldo credor do
trimestre, passível de ressarcimento, resultante de débitos apurados em
procedimento fiscal.
Do Termo de Verificação Fiscal:
3. Segundo o Termo de Verificação Fiscal - TVF correspondente ao sobredito
procedimento fiscal, que emiti nos sistemas da RFB e anexei aos presentes autos,
mas que sempre esteve à disposição da contribuinte na internet, tanto que ela
demonstra conhecimento do conteúdo desse Termo, o sujeito passivo, intimado
no curso do procedimento fiscal, “apresentou uma relação de produtos
fabricados, onde constou que realizava o processo de industrialização de ‘corte’,
resultando produtos classificados nas posições 7208 a 7211 da Tabela dos
Produtos Industrializados – TIPI”.
4. Noticia que, feita diligência no estabelecimento da contribuinte, constatou-se
que “parte dos produtos vendidos pelo estabelecimento resulta do corte da
bobina de aço, onde houve apenas a redução do tamanho da mesma,
permanecendo a forma quadrada ou retangular”.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.019 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.901416/2014-88
3
5. Consigna que, em seguida, a contribuinte foi intimada a prestar maiores
esclarecimentos sobre seu processo produtivo, tendo respondido, em apertada
síntese, o seguinte:
5.1. a grande maioria dos cortes é realizada sobre bobina de aço, que
“é manuseada por pontes rolantes, passando pela máquina
aplainadeira, em seguida pela máquina refiladeira e, em seguida pela
guilhotina (corte), alterando a forma, a característica e a finalidade
do insumo, resultando em nova matéria prima, com diversas
finalidades e aplicações” e que há “outros processos industriais, que
requerem outras máquinas, como corte transversais e longitudinais,
dobradeiras e enroladores”;
5.2. do corte transversal resultam chapas de aço e blanks, sendo que
a “finalidade do processo industrial ao qual a etapa do corte é
integrante desse processo, não modifica a espessura, no entanto
modifica a forma original do insumo que é a bobina e resulta em
chapa ou blank”;
5.3. o processo de corte longitudinal objetiva “desenrolar bobinas,
cortar tiras de largura variável no sentido longitudinal (conforme
especificação do cliente) e rebobiná-las novamente”, sendo a linha
de corte composta por carro de alimentação, desenrolador, unidade
de alimentação, tesoura rotativa e enrolador;
5.4. o processo de corte transversal tem por finalidade “desenrolar
bobinas ou rolos, cortar em diferentes comprimentos (corte reto ou
em ângulo) e empilhar em feixes”, sendo a linha de corte transversal
composta por desenrolador, endireitador, guilhotina e sistema de
empilhamento”.
6. Posteriormente, o sujeito passivo foi intimado a apresentar “planilha
eletrônica, no formato excel, do período de 10/2011 a 12/2013, contendo as
notas fiscais de saídas das chapas, resultantes do corte transversal (equipamento
Heilbronn), que mantiveram o formato retangular ou quadrado, contendo as
seguintes informações: no da nota fiscal, data da emissão, CFOP, descrição da
mercadoria, código da mercadoria, classificação fiscal da mercadoria, quantidade
do produto, valor unitário do produto, valor total do item, alíquota do IPI, valor do
IPI destacado”, tendo o sujeito passivo, em resposta, informado que “Além da
planilha solicitada para ‘chapas, entregamos no mesmo formato outra planilha
para ‘tiras’, resultando, assim, todas as saídas de produtos com forma retangular
ou quadrada”.
7. Avante, a autoridade fiscal, após mencionar que “o estabelecimento realiza o
corte de bobina de aço em dois processos distintos: corte longitudinal e corte
transversal” e de frisar que desses cortes não há alteração na espessura, registra
que desde a edição do Parecer CST no 300, de 1970, a Receita Federal já externou
o entendimento de que o “Corte de chapas de ferro, aço, ou vidro, para simples
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.019 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.901416/2014-88
4
redução do tamanho em forma retangular ou quadrada, sem modificação da
espessura. Não se caracteriza como beneficiamento”, tendo sido o entendimento
confirmado pelo Parecer Normativo no 19, de 06/11/2013, cujos itens 7 a 9
preceituam o seguinte:
“7. O Parecer Normativo CST no 300, de 1970, definiu que constituem
aperfeiçoamento ou alteração da utilização do produto em
decorrência de processo industrial as operações executadas sobre
chapa de ferro e aço e que a torne ondulada ou corrugada ou que lhe
dê forma diferente da retangular e da quadrada, tais como discos,
perfilados, flanges, cantoneiras. O mesmo entendimento se aplica à
operação que lhe modifica a espessura, tal como desbaste ou
laminação.
8. Todas as operações acima descritas são, portanto, operações de
industrialização, que se enquadram na modalidade beneficiamento,
descrita no inciso II do art. 4o do RIPI/2010.
9. Entretanto, excluem-se do conceito de industrialização as
operações de desbobinamento e de corte das chapas, com a mera
finalidade de reduzi-las a tamanho menor, sem modificação da
espessura e mantida a forma original, retangular ou quadrada. Nesse
mesmo sentido, o simples corte de vidro em chapas quadradas e
retangulares, sem modificação da espessura, curvatura, nem de
outro modo trabalhado (biselado, gravado etc.), não é considerado
beneficiamento.”
8. Em face do exposto, conclui a autoridade fiscal que “no corte transversal, a
operação de desbobinamento efetuada pelo estabelecimento, com o posterior
corte da chapa de aço, sem alterar sua espessura e mantendo as formas originais,
retangular ou quadrada, não constitui operação de industrialização na
modalidade de beneficiamento, uma vez que não aperfeiçoam ou alteram a
utilização ou funcionamento do produto, nos termos do artigo 4o, inciso II, do
RIPI/2002”.
9. Na sequência, aduz que “A filial é considerada um estabelecimento industrial,
executando operação de beneficiamento, quando realiza o corte longitudinal da
bobina de aço, onde o produto final tem forma diferente da retangular ou
quadrada” e que, “as saídas dos produtos resultantes do corte transversal, que
mantiveram a forma retangular ou quadrada, são consideradas revenda de
matéria-prima, determinando a equiparação a estabelecimento industrial em
relação a essas operações, nos termos do § 4o do artigo 9o, do RIPI/2002”, assim
redigido:
“Art. 9o Equiparam-se a estabelecimento industrial:
(...)
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.019 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.901416/2014-88
5
§ 4o Os estabelecimentos industriais quando derem saída a MP, PI e
ME, adquiridos de terceiros, com destino a outros estabelecimentos,
para industrialização ou revenda, serão considerados estabelecimentos comerciais de bens de produção e
obrigatoriamente equiparados a estabelecimento industrial em
relação a essas operações".
10. Registra que os produtos analisados, classificados nas posições 7208 e 7212,
possuem alíquota de 5% no período examinado.
11. Outrossim, menciona que “as saídas de parte destes produtos foram para
estabelecimentos industriais fabricantes de outras peças e acessórios para
veículos automotores. Estas saídas foram feitas com a suspensão do IPI, de acordo
com o inciso I, § 1o do artigo 29 da Lei no 10.637, de 2002 e art. 113, inciso V, do
RIPI/2002”, in verbis:
Lei no 10.637, de 30/12/2002:
“Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os
materiais de embalagem, destinados a estabelecimento que se
dedique,
preponderantemente,
à
elaboração
de
produtos
classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 23 (exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código
2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e 64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00,
e nas posições 21.01 a 21.05.00, da Tabela de Incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados - TIPI, inclusive aqueles a que
corresponde a notação NT (não tributados), sairão do
estabelecimento industrial com suspensão do referido imposto.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, às saídas de
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem,
quando adquiridos por:
I - estabelecimentos industriais fabricantes, preponderantemente,
de:
a) componentes, chassis, carroçarias, partes e peças dos produtos a
que se refere o art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002;”
Decreto no 4.544, de 26/12/2002 - RIPI 2002:
“Art. 113. Sairão com suspensão do imposto
(...)
V – do estabelecimento industrial, as MP, PI e ME, quando adquiridos
por estabelecimentos industriais fabricantes, preponderantemente,
de componentes, chassis, carroçarias, partes e peças para
industrialização dos produtos autopropulsados classificados nas
posições 84.29, 8432.40.00, 8432.80.00, 8433.20, 8433.30.00,
8433.40.00, 8433.5 e 87.01 a 87.06 da TIPI (Lei no 10.485, de 2002,
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.019 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.901416/2014-88
6
art. 1o, e Medida Provisória no 66, de 2002, art. 31, § 1o, inciso I,
alínea a);”.
12. Pondera, no entanto, que “os estabelecimentos equiparados a industrial não
podem se beneficiar da suspensão do IPI quando do fornecimento de MP, PI e ME
a
estabelecimentos
industriais
fabricantes,
preponderantemente,
de
componentes, chassis, carroçarias, partes e peças dos produtos a que se refere o
art. 1o da Lei no 10.485, de 2002, face à vedação expressa do artigo 27 da
Instrução Normativa SRF no 948 de 15 de junho de 2009”:
“Art. 27. O disposto nesta Instrução Normativa não se aplica:
(...)
II - a estabelecimento equiparado a industrial, salvo quando se tratar
da hipótese de equiparação prevista no art. 4o”
13. Registra que a “única exceção de o estabelecimento equiparado a industrial
beneficiar-se da suspensão do IPI é se for ‘estabelecimento filial ou a pessoa
jurídica controlada de pessoas jurídicas fabricantes ou de suas controladoras, que
opere na comercialização dos produtos classificados nas posições 84.29, 84.32,
84.33, 87.01 a 87.06 e 87.11 e de suas partes, peças e componentes para
reposição, adquiridos no mercado interno, recebidos em transferência do
estabelecimento industrial, ou importados’ (art. 4o, da IN SRF no 948, de 2009)”.
14. Dado o exposto, conclui ser descabida a suspensão de IPI analisada.
15. Para respaldar sua conclusão, reproduz ementa de Acórdão da DRJ/Juiz de
Fora.
16. Adiante, informa que, embasado nas informações prestadas pelo sujeito
passivo, relativas às saídas de produtos com a forma retangular ou quadrada, foi
elaborado o “DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO IPI DEVIDO NAS SAÍDAS DE
CHAPAS E TIRAS EFETUADAS COM SUSPENSÃO INDEVIDA", no qual constam
diversas informações, consolidadas em planilha em que exibidos os valores do IPI
devidos ao final apurados no período de julho de 2010 a setembro de 2011.
17. Encerrando, noticia que foi reconstituída a escrita fiscal do sujeito passivo,
tendo sido apurados saldos devedores que foram exigidos por meio de Auto de
Infração controlado no processo administrativo no 10976.720.027/2014-52.
Da Manifestação de Inconformidade:
18. Na Manifestação de Inconformidade, a contribuinte, após contextualizar
aspectos atinentes ao procedimento fiscal, referindo-se, inclusive, à autuação
objeto do processo administrativo no 10976.720.027/2014-52, critica que a
autoridade fiscal por ele responsável não teria atinado que “em 99% (noventa e
nove por cento) dos produtos industrializados no estabelecimento, passaram, em
algum momento da etapa industrial, pelo corte longitudinal até sua evolução para
outra forma (transversal), sendo que somente em 1% dos produtos foi aplicado
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.019 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.901416/2014-88
7
apenas o corte longitudinal, restando claro que há beneficiamento de produtos
em todos os casos de industrialização realizados no estabelecimento”.
19. Garante que a “correta avaliação do processo industrial empregado nas
matérias primas pela empresa se mostra relevante, para provar que em todas as
operações por ela realizadas existe beneficiamento das matérias primas, uma vez
que as matérias primas empregadas no processo industrial adquirem
características distintas e funcionalidades específicas após sua industrialização,
havendo modificação até em sua classificação fiscal”.
20. Destaca, ademais, que “as operações realizadas pela empresa não podem ser
enquadradas em revenda de produtos, pois se de fato fosse interesse da empresa
revender MP, a industrialização desses produtos seria absolutamente dispensável,
bastaria que a empresa adquirisse as matérias primas e as revendesse, sem
aplicar qualquer modificação ou alteração no produto”. Por isto, reputa
“temerária a afirmação de que a empresa seria equiparada a estabelecimento
industrial, ao revender insumos, posto que a empresa vende produtos prontos e
acabados e não os insumos inicialmente adquiridos para serem utilizados no
processo industrial”.
21. Reporta que a defendente “é contribuinte do IPI, devidamente cadastrada na
Secretaria da Receita Federal do Brasil, também cadastrada no CNAE sob o n°
2599-3, possui licenças e laudos de funcionamento, que são emitidos pelos
Órgãos ambientais somente a estabelecimentos industriais e está vinculada ao
Sindicato dos Metalúrgicos”.
22. Sustenta, ademais, que, por se tratar de estabelecimento criado e organizado
para funcionar como estabelecimento industrial, despropositado seria cogitar de
equiparação.
23. Aponta, ainda, que o indeferimento do PER e a não-homologação das
compensações se fundamentam em débitos apurados em procedimento fiscal,
pelo que avalia que “a decisão que será proferida no AIIM n°
10976.720.027/2014-52, poderá modificar o conteúdo do despacho decisório
exarado no presente processo de crédito, que adotou como fundamento para a
impossibilidade de ressarcimento pleiteado nos PER/DCOMP acima mencionados,
‘a existência de redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento,
resultante de débitos apurados em procedimento fiscal’, sendo plausível seja
sobrestado o presente processo até que se tenha uma decisão naquele processo,
sob pena de prejudicar o contribuinte”.
24. Registra que “por ocasião da apresentação de Impugnação ao AIIM
supracitado, a exigibilidade do presente crédito tributário está suspensa, nos
termos do art. 151, inciso III, do CTN”.
25. Em razão do exposto, requereu “que o presente processo seja sobrestado até
ulterior decisão do Auto de Infração n° 10976.720.027/2014-52, que pode
modificar o conteúdo decisório exarado nos presentes autos, devendo ser
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.019 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.901416/2014-88
8
adequada, em momento oportuno, se contrária à decisão proferida naqueles
autos, ou, alternativamente, requer o apensamento do presente processo ao Auto
de Infração n° 10976.720.027/2014-52, para que possam ser julgados em
conjunto”. Outrossim, pugnou que todos os atos pertinentes ao corrente processo
administrativo fossem comunicados à sua patrona.
Da petição de fls. 259-264:
26. Aos 05/12/2017, a contribuinte encaminhou a petição de fls. 259-264, que
denomina de Manifestação de Inconformidade à homologação parcial de seu
pleito, em que se insurge contra a exigência de multa isolada de que trata o §17,
do art. 17, da Lei no 9.430/96, pelas razões ali expostas, e, ao final, requer “seja
anulada a Multa de Ofício (NLMIC no 516/2017), por ter sido lançada antes da
ocorrência do fato gerador, posto que há defesa administrativa pendente de
julgamento” e “o sobrestamento do presente feito até ulterior decisão do Auto de
Infração no 10976.720.027/2014-52, que pode modificar devendo ser adequada,
em momento oportuno, se contrária à decisão proferida naqueles auto conteúdo
decisório exarado nos presentes autos, devendo ser adequada, em momento
oportuno, se contrária à decisão proferida naqueles autos”.
A DRJ/REC considerou a manifestação de inconformidade improcedente, em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
REVENDA DE MERCADORIAS. ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL. EQUIPARAÇÃO.
O corte em chapas de aço, sem modificação de espessura, curvatura ou forma
diferente de retangular ou quadrada, não é considerado industrialização na
modalidade beneficiamento, sendo equiparado a industrial o estabelecimento
que der saída a esses produtos com destino a outros estabelecimentos para
industrialização ou revenda.
ESTABELECIMENTOS EQUIPARADOS A INDUSTRIAIS. SAÍDAS TRIBUTADAS.
SUSPENSÃO DO IMPOSTO. INEXISTÊNCIA.
Nos termos do inciso II, do art. 27, da Instrução Normativa RFB no 948/2009,
ressalvadas as hipóteses previstas no art. 4o, dessa Instrução Normativa, não
configuradas no caso vertente, as saídas tributadas, de estabelecimentos
equiparados a industrial, de matérias-primas, produtos intermediários e materiais
de embalagem para estabelecimentos que se dediquem, preponderantemente, à
elaboração de produtos referidos na alínea "a", do inciso I, do §1o, do art. 29, da
Lei no 10.637/2002, não gozam da suspensão do imposto prevista nesse
dispositivo legal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.019 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.901416/2014-88
9
PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE
PREVISÃO NORMATIVA.
Inexiste previsão normativa que respalde o pedido de sobrestamento, até
julgamento definitivo de processo administrativo que trata de Auto de Infração
que, de acordo com a manifestante, poderia interferir na decisão a ser proferida
em processo administrativo de Ressarcimento/Compensação.
Irresignada, a recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 313-350, por meio do
qual, em síntese:
1. Requer a realização de sustentação oral das razões do recurso;
2. Requer que seja intimada na pessoa de seus representantes legais
(advogados);
3. Requer o apensamento, para julgamento conjunto, dos processos
13819.901416/2014-88, 13819.901417/2014-22, 13819.901418/2014-77,
13819.901419/2014-11, 13819.901420/2014-46, 13819.901421/2014-91,
13819.901422/2014-35, 13819.901423/2014-80 e 13819.901424/2014-24,
Por serem todos processos relativos à não homologação/homologação
parcial das compensações realizadas pela recorrente com crédito de
suspensão de IPI.
4. Solicita a juntada de documento que denominou de “laudo técnico”,
requerendo sua aceitação como elemento de prova com base no artigo 16,
§4o, do Decreto no 70.235/1972.
5. No mérito, deduz razões para defender que faz jus à suspensão do IPI
prevista no art. 29, §1o, I, da Lei no 10.637/02, vez que sua atividade se
enquadra como industrial e que, ainda que fosse, a referida norma
contempla os estabelecimentos equiparados, requerendo, com base nisso, o
reconhecimento dos créditos pleiteados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
pela qual dele se conhece.
Do requerimento de julgamento conjunto
Preliminarmente, a recorrente aduziu a conexão entre os processos abaixo, vez que
todos se referem à não homologação das compensações realizadas com créditos de suspensão de
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.019 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.901416/2014-88
10
IPI realizadas pela Recorrente, para solicitar seu apensamento para processamento e julgamento
conjunto dos Recursos Voluntários interpostos.
13819.901416/2014-88
13819.901419/2014-11
13819.901422/2014-35
13819.901417/2014-22
13819.901420/2014-46
13819.901423/2014-80
13819.901418/2014-77
13819.901421/2014-91
13819.901424/2014-24
Considerando-se que todos os processos foram sorteados ao mesmo relator e estão
pautados para julgamento nesta sessão de julgamento, considera-se atendido o pleito da
recorrente.
Do requerimento para intimação de representantes legais
O Decreto no 70.235/1972, que rege o processo administrativo fiscal em âmbito
federal, prevê, em seu art. 23, as formas possíveis de intimação: pessoal, por via postal, por meio
eletrônico e por edital.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;(Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:(Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado:(Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
Não há, como se vê, previsão legal que ampare o pedido da recorrente de intimação
na pessoa de seus representantes (advogados), no endereço de seu escritório. É o teor da Súmula
CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Dessa forma, indefere-se o requerimento.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.019 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.901416/2014-88
11
Da relação de decorrência com o processo 10976.720027/2014-52
O presente litígio instaurou-se com a manifestação de inconformidade apresentada
pela recorrente para impugnar despacho decisório que indeferiu Pedido de Ressarcimento de IPI e
homologou parcialmente Declaração de Compensação. A homologação parcial da compensação
decorreu da insuficiência do crédito reconhecido no pedido de ressarcimento, que, por sua vez,
deveu-se à apuração, em auditoria fiscal, de débitos além dos escriturados pela recorrente, o que
gerou a reconstituição de sua escrita fiscal pela fiscalização para apuração do saldo reconstituído
do período de apuração, considerando-se os valores escriturados nos Livros Registro de Apuração
do IPI e os débitos apurados pela fiscalização. Para cobrança da diferença de imposto devido, foi
lavrado auto de infração no processo 10976.720027/2014-52.
Tendo em vista que a constatação de tais débitos em procedimento fiscal
ocasionaram a redução do saldo credor e, por conseguinte, a homologação parcial da
compensação pleiteada pela recorrente, há clara vinculação, por decorrência, entre o presente
processo e o processo principal do auto de infração (no 10976.720027/2014-52), nos termos do
art. 47, §1o, II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
O auto de infração objeto do processo no 10976.720027/2014-52 foi integralmente
mantido, em primeira instância, pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Salvador-BA e, em segunda instância, pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de
Julgamento deste CARF.
Houve, ainda, interposição de Recurso Especial do contribuinte, ao qual foi negado
seguimento, não tendo sido a decisão agravada. O crédito tributário, portanto, encontra-se
definitivamente constituído.
Isso posto, entendo que não é cabível rediscutir neste processo o mérito dos
débitos de IPI apurados pela fiscalização, tal discussão se deu, respeitando-se o contraditório e a
ampla defesa, nos autos do processo principal (10976.720027/2014-52). Dito de outra forma, a
discussão de mérito dos débitos de IPI apurados pela fiscalização não faz parte da lide deste
processo, mas sim do processo principal.
É nesse sentido a jurisprudência deste Conselho.
Acórdão 1302-006.349:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO REDUZIDO EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO TRATADO EM
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISTINTO. REANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS
CONTRA O LANÇAMENTO. DESNECESSIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não padece de nulidade a decisão administrativa relativa à análise de
compensação, quando fundamentada nos resultados apurados em processo
administrativo que trata de lançamento de ofício que reduziu o direito creditório
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.019 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.901416/2014-88
12
compensado. A análise das razões recursais destinadas a atacar o lançamento
deve ser realizada no processo administrativo principal, sendo desnecessária a
reapreciação no processo que trata da compensação.
Acórdão 3401-009.883:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
DECORRÊNCIA PROCESSUAL. EFEITOS.
Configurada a decorrência processual, em já havendo decisão de mérito de
mesma instância no processo principal, incabível rediscussão da matéria de fundo,
já encerrada no âmbito do contencioso pela coisa julgada administrativa, devendo
o julgamento fazer refletir os seus efeitos.
RECURSO VOLUNTÁRIO. ADMISSIBILIDADE
Ante a impossibilidade de reexame, não será conhecido o recurso voluntário
naquilo em que seus fundamentos guardarem pertinência tão-somente com
matéria já apreciada.
Dessa forma, voto por não conhecer do Recurso Voluntário nas razões recursais que
visam combater os débitos de IPI apurados pela fiscalização e que motivaram a reconstituição da
escrita fiscal da recorrente que, como dito, já foram apreciadas de forma definitiva no processo
principal.
Resta, portanto, observar os reflexos da decisão proferida no processo principal
nos presentes autos. Nesse sentido, tendo sido mantidos dos débitos de IPI apurados, e, por
conseguinte, a legitimidade da reconstituição da escrita da recorrente, deve ser mantida a
homologação parcial das compensações tratadas no presente processo nos termos do Despacho
Decisório.
Dispositivo
Assim, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e, no mérito, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.

Rafael Luiz Bueno da Cunha

Fl. 503
DF CARF MF
Original